Tribunal: TJBA
Processo: 8001165-23.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8001165-23.2026.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA

Impetrante: Vitor Carvalho Santos

Paciente: José Irineu Pereira Pinto

Advogado: Dr. Vitor Carvalho Santos (OAB/SP 514.160)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Processo de 1º Grau: 8034773-34.2024.8.05.0080 / 8007190-40.2025.8.05.0080

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO "CARGA PESADA". ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.° 14 DO STF POR AUSÊNCIA DE ACESSO AOS INQUÉRITOS POLICIAIS. INACOLHIMENTO. FEITOS SOB SIGILO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A EFICIÊNCIA, A EFICÁCIA E A FINALIDADE DAS MEDIDAS PENDENTES DE CUMPRIMENTO. SÚMULA VINCULANTE N.° 14 DO STF.
DEFESA QUE TEVE ACESSO AO PROCEDIMENTO QUE ENSEJOU O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INFORMES QUE AFIRMAM QUE O PACIENTE NÃO OSTENTA A QUALIDADE DE INVESTIGADO NOS PROCEDIMENTOS EM CURSO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I – Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Vitor Carvalho Santos (OAB/SP 514.160), em favor de José Irineu Pereira Pinto, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente teve expedido em seu desfavor mandado de busca e apreensão, nos autos do processo tombado sob n.° 8007190-40.2025.8.05.0080.

III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (Id. 97165406), constrangimento ilegal em virtude da ausência de acesso aos autos dos inquéritos policiais n.
°
s 85010/2024 e 53318/2024, o que viola o Enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

IV - Informes judiciais (Id. 97678113) noticiam,
in verbis
:
“[...]
Em atenção à requisição objeto do Habeas Corpus nº 8001165-23.2026.8.05.0000, em que figura como paciente JOSÉ IRINEU PEREIRA PINTO, venho, perante Vossa Excelência, respeitosamente, prestar as seguintes informações: Acerca do objeto da requisição, trata-se de Pedido de Quebra de Sigilo de dados e/ou telefônico tombado sob o nº 8034773-34.2024.8.05.0080, proposto pela Polícia Civil do Estado da Bahia, visando investigar o delito de tráfico de drogas e associação criminosa. Com efeito, consta nos autos requerimento de habilitação formulado pelo paciente, contudo o mesmo foi indeferido considerando que as investigações ainda não chegaram ao termo, bem como pelo fato do paciente não ser apontado como investigado na representação objeto do pedido (id. 539084163). Por fim, considerando que se trata de procedimento sigiloso, sendo estas as informações que me cumpre prestar, renovo os protestos de respeito e consideração, permanecendo à inteira disposição de Vossa Excelência para cumprir outras determinações que se façam necessárias.
[...]”.

V - No que tange à alegativa de cerceamento de defesa e violação ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, em virtude da ausência de acesso aos inquéritos policiais n.
°
s 85010/2024 e 53318/2024
, esta não merece guarida
.
Não obstante efetivamente ter sido realizada diligência para cumprimento de mandado de busca e apreensão, nos autos do processo tombado sob n.° 8007190-40.2025.8.05.0080,
segundo consta
das informações,
as investigações ainda se encontram em curso
e os inquéritos pendentes da realização de diligências, sendo o sigilo imprescindível à eficácia dos procedimentos investigatórios.
Ademais, o impetrante afirma ter tido acesso aos autos que ensejaram o mandado de busca e apreensão e, conforme se extrai das informações prestadas pela Magistrada primeva, o paciente não figura “
como investigado na representação objeto do pedido
”.

VI - Com efeito, não se descura que seja direito do advogado, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova, no entanto, será ilimitado apenas quanto às diligências já realizadas e acostadas aos autos, a fim de que se resguarde a eficiência, a eficácia e a finalidade das medidas pendentes de cumprimento.

VII - Esse é o entendimento sedimentado no Enunciado da Súmula Vinculante n.° 14 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária
, digam respeito ao exercício do direito de defesa
” – grifos aditados.

VIII - Ressalte-se, mais uma vez, que a Magistrada
a quo
salientou, nos informes judiciais, que o pedido defensivo de habilitação nos autos foi indeferido, dado que as diligências ainda não foram concluídas, bem como pelo fato de o Paciente não ostentar a condição de investigado. Assim, resta evidente a inexistência de ilegalidade a ser sanada, porquanto se deve resguardar as investigações ainda pendentes de cumprimento, sob pena de comprometimento de sua eficácia.

IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

X - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001165-23.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Vitor Carvalho Santos (OAB/SP 514.160), como paciente, José Irineu Pereira Pinto e, como Impetrado, a Juíza da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.